Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO EXIGIDO NO EDITAL. ERRO DE LABORATÓRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. ENTREGA VALIDADA.
1. Não se justifica a eliminação do candidato que, por equívoco do laboratório, não juntou no prazo previsto no edital um dos exames médicos exigidos.
2. Comprovado que o atraso na entrega do exame não se deveu à negligência do candidato, mas sim a erro do laboratório, a eliminação configura excesso de formalismo, mormente quando o exame foi apresentado ainda no prazo de recurso ofertado pela banca.
3. Recurso provido.